Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Plano De Saúde. Cancelamento Do Contrato Por Inadimplemento. Cláusula De Fidelidade. Multa Rescisória De 50%. Aviso Prévio De 60 Dias Para Rescisão. Abusividade Reconhecida. Inexigibilidade Das Mensalidades Do Vencidas Após Seu Cancelamento. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que declarou a nulidade das cobranças a título de multa rescisória, assim como das mensalidades devidas a título de aviso prévio, “o que não afasta, contudo, a obrigação da autora em arcar com o pagamento das mensalidades devidas até o deferimento da tutela de urgência, que suspendeu o contrato de plano de saúde.”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a exigibilidade de pagamento das mensalidades vencidas após o cancelamento do plano de saúde por inadimplemento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, são nulas as cláusulas contratuais que imponham obrigações abusivas ao consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada. A exigência de aviso prévio de 60 dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial é indevida, conforme Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, que revogou previsão anterior.
4. Ademais, a Resolução Normativa no 195 da ANS, que dava suporte à referia cobrança, foi anulada judicialmente, tornando ilegítima a sua exigência.
5. Desse modo, são inexigíveis as mensalidades após o cancelamento do plano de saúde, por configurar vantagem manifestamente excessiva.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes: art. 51, IV, do CDC; Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS; Resolução Normativa no 195 da ANS.